Tribunal: TJES
Processo: 5002212-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002212-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002212-36.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTO EM PROPRIEDADE PRIVADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERVENÇÃO EM SISTEMA DE DRENAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FERNANDO PINHEIRO LARICA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. O agravante alegou que sua propriedade rural sofre inundações recorrentes por falha no extravasor instalado pela agravada, requerendo que esta seja compelida a adotar medidas como instalação de bombas ou novos dutos para evitar o acúmulo de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela provisória de urgência para compelir a CESAN à realização imediata de obras de contenção e drenagem na propriedade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. Os vídeos e fotografias apresentados, embora indiquem alagamentos, não comprovam, em sede de cognição sumária, que a causa decorre exclusivamente da conduta da agravada, sendo relevante o argumento da CESAN de que a área é naturalmente alagadiça, situada em baixada sujeita a marés.

5. A controvérsia demanda análise técnica especializada quanto à origem do problema e à eficácia das soluções propostas, sendo imprescindível a produção de prova pericial, o que afasta a possibilidade de antecipação de tutela sem risco de irreversibilidade.

6. A imposição imediata de medidas estruturais sem respaldo técnico pode ocasionar danos ao sistema de saneamento e ao meio ambiente, configurando risco de periculum in mora inverso, vedado pelo § 3º do art. 300 do CPC.

7. A jurisprudência pátria reconhece que, em litígios de natureza técnica e ambiental, a cautela judicial recomenda a denegação da tutela de urgência quando ausente prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência que imponha obrigação de fazer em demandas complexas de natureza técnica exige prova inequívoca da responsabilidade da parte requerida e demonstração da viabilidade e segurança das medidas requeridas.

2. Em caso de ausência de prova pré-constituída e risco de irreversibilidade da medida, deve ser mantido o indeferimento da liminar, resguardando-se o contraditório e a produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, §§ 1º a 3º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1.993.172/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024; STJ, AgInt na Pet 16.599/DF, rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 28/05/2024, DJe 03/06/2024; TJRS, AI 5152498-20.2022.8.21.7000, relª. Desª Rosana Broglio Garbin, j. 23/09/2022, DJERS 23/09/2022; TJRS, AI 5052255-39.2020.8.21.7000, rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 25/11/2021, DJERS 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PINHEIRO LARICA
, pois irresignado com a decisão inserida no id 62639239 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id 12212031) , o agravante alega, em resumo, que i) sua propriedade está totalmente alagada por culpa exclusiva da agravada, haja vista que, com o extravasor liberando água de forma constante, a galeria se torna uma represa, sobrecarregando o único ponto de escoamento existente; ii) juntou vídeos que ratificam o aumento do nível das águas na área do extravasor; iii) há elementos claros que demonstram ser a agravada a responsável pela administração da galeria e que a adoção de medidas para evitar o acúmulo de água não apresentará riscos; e iv) a inércia da agravada poderá ocasionar a submersão da própria galeria, gerando consequências mais gravosas.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a adotar as medidas necessárias para evitar o acúmulo de água abaixo do extravasor, sugerindo o uso de carneiro hidráulico, bombas de drenagem ou a criação de novos dutos, sob pena de multa diária.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 12251336).

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no ID 13042881, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em sua defesa, a CESAN sustenta, em síntese, que a propriedade do agravante se localiza em área naturalmente alagadiça e sujeita à influência de marés ("baixada de Jacuí"), sendo esta a verdadeira causa das inundações, e não a operacionalização de suas estruturas, que teriam sido construídas conforme o projeto de engenharia. Aduz, ainda, a necessidade de dilação probatória, com a realização de perícia técnica.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
FERNANDO PINHEIRO LARICA
, ora agravante, em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, ora agravada, na qual aduz, em apertada síntese, que parte de sua propriedade foi objeto de servidão administrativa para a construção de uma estrutura de captação de água, ficando a requerida responsável pela operação e manutenção do sistema. Sustenta que a requerida instalou um extravasor em local equivocado na galeria de adução, o que estaria resultando em falhas de escoamento e inundações recorrentes em sua propriedade. Diante de tais fatos, requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a adotar medidas para cessar o alagamento.

Ao receber a exordial e, posteriormente, um pedido de reconsideração, o julgador singular indeferiu a tutela de urgência por compreender inexistir prova mínima acerca da responsabilidade da requerida pelos danos alegados, tampouco de que as medidas pleiteadas seriam as mais adequadas, concluindo ser imprescindível a dilação probatória para a correta elucidação da controvérsia.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir a Agravada a executar obras para conter o alagamento na propriedade do Agravante.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reitera a necessidade de cumulatividade de tais requisitos:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(..) (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.993.172/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DISSÍDIO DE GREVE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DESCONTO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO POR CONTA DA GREVE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ART. 300 DO CPC/2015. TEMA N. 531 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.(...) II -
O artigo 300 do CPC, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados.
(...) (AgInt na Pet n. 16.599/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

No caso em apreço, a despeito dos vídeos e fotografias colacionados pelo Agravante, que de fato demonstram o alagamento de sua propriedade, tais elementos, por si sós, não são suficientes para, em sede de cognição sumária, atribuir de forma inequívoca a responsabilidade exclusiva à Agravada.

A questão fática revela-se de considerável complexidade técnica. As alegações do Agravante sobre um suposto erro de projeto no extravasor são contrapostas por robustos argumentos da Agravada, amparados em mapas e fotografias técnicas , de que a propriedade se situa em uma baixada naturalmente suscetível a inundações e sob forte influência da variação das marés.

Com efeito, a decisão do juízo de primeiro grau foi prudente ao ponderar a ausência de "prova mínima que demonstre a responsabilidade da ré pelos danos alegados" e a "necessidade de prova técnica quanto à real causa do problema e à viabilidade das soluções sugeridas". A concessão da tutela
inaudita altera pars
, em casos como este, representaria não apenas um adiantamento dos efeitos da tutela final, mas um verdadeiro pré-julgamento da causa, sem que se aprofundasse a instrução para elucidar a controvérsia.

Ademais, a imposição à Agravada da obrigação de executar medidas paliativas, como a instalação de bombas ou a abertura de novos dutos , sem um laudo técnico que ateste sua necessidade e eficácia, esbarra no óbice do § 3º do artigo 300 do CPC, que veda a tutela de urgência quando houver
perigo de irreversibilidade
. Intervenções na estrutura de saneamento e drenagem poderiam ocasionar novos impactos ambientais e estruturais, configurando um nítido
periculum in mora inversum
, ou seja, o risco de dano irreparável recairia sobre a própria Agravada e, potencialmente, sobre o sistema de abastecimento.

A jurisprudência, em situações análogas que demandam análise técnica, corrobora a necessidade de cautela e a imprescindibilidade da dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DEMOLITÓRIA. TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECONSTRUÇÃO DE MURO E PODA DE ÁRVORE
. IRREVERSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, os subsídios trazidos aos autos não se revelam suficientes para demonstrar, neste momento processual, o desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar do demandante (dirigido à imediata realização de obras de reconstrução de muro, impermeabilização e correção de encanamento para escoamento da água, além da poda da árvore da divisa dos terrenos dos litigantes), reclamando o deslinde da controvérsia alguma dilação probatória.
Ademais, sendo patente o perigo de irreversibilidade das medidas perseguidas, recomendado o desprovimento do recurso. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AI 5152498-20.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 23/09/2022; DJERS 23/09/2022)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORSAN. ALAGAMENTOS DECORRENTES DA LIBERAÇÃO DE ÁGUA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA A CÉU ABERTO. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença cumulativa dos mesmos requisitos disciplinados no art. 995, parágrafo único, do CPC. A ausência de qualquer dele conduz o indeferimento da medida pretendida. 2.
Denota-se do acervo probatório coligido que as fotografias acostadas, que apenas indicam o acúmulo de água, sem demonstrar a sua origem, não fazem prova suficiente de que os alagamentos reclamados pelo recorrente guardam relação com a suposta ação da concessionária. 3. Neste momento processual, não há elementos verossímeis aptos a assegurar que a origem dos alagamentos pode ser a água liberada pela ETA. Hipótese que recomenda a necessidade de dilação probatória antes de qualquer determinação de obrigação de fazer à prestadora de serviço.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJRS; AI 5052255-39.2020.8.21.7000; Tramandaí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco; Julg. 25/11/2021; DJERS 01/12/2021)

Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, consubstanciado na falta de prova pré-constituída da causa exclusiva do dano, e presente o concreto risco de irreversibilidade do provimento, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise aprofundada do requisito do
periculum in mora
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PINHEIRO LARICA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 13:39:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57475818062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.